Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e não proveu agravo interno em mandado de segurança. Alegação de contradição na decisão colegiada que manteve a denegação da segurança e a extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como recurso para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material em decisões judiciais.
4. A contradição suscetível de embargos é aquela verificada nos próprios termos do julgado, e não em relação aos argumentos das partes ou a outras decisões proferidas.
5. No caso, o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sem apresentar os vícios apontados pelo embargante.
6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da causa ou modificar o entendimento do órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A contradição que admite a oposição de embargos de declaração é a verificada nos próprios termos da decisão embargada, e não com argumentos das partes ou com decisões anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1728765, 07029720720228070018, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/7/2023, PJe 24/7/2023; TJDFT - Acórdão 1956797, 0742262-80.2022.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 24/01/2025.